Tribunal: TRF3
Processo: 0019731-45.2014.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
373/1197)

0019731-45.2014.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

- No caso, a fase de cumprimento do julgado teve início em momento em que o CPC já estava em vigor.

- Em regra, as questões de cumprimento de julgado serão decididas por decisão interlocutória, passível apenas de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, ressalvados os casos de extinção da execução.

- Não se aplica, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que a conversão do recurso pressupõe ao menos a escusabilidade do erro, o que não ocorre na hipótese vertente.

- Agravo interno conhecido e desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019731-45.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FILHO

Advogado do(a) APELADO: MAURA GLORIA LANZONE - MS7566-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 00

Inteiro teor:
373/1197)

0019731-45.2014.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

- No caso, a fase de cumprimento do julgado teve início em momento em que o CPC já estava em vigor.

- Em regra, as questões de cumprimento de julgado serão decididas por decisão interlocutória, passível apenas de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, ressalvados os casos de extinção da execução.

- Não se aplica, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que a conversão do recurso pressupõe ao menos a escusabilidade do erro, o que não ocorre na hipótese vertente.

- Agravo interno conhecido e desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019731-45.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FILHO

Advogado do(a) APELADO: MAURA GLORIA LANZONE - MS7566-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019731-45.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FILHO

Advogado do(a) APELADO: MAURA GLORIA LANZONE - MS7566-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que não conheceu de sua apelação.

Requer a reforma do julgado, para conhecimento da apelação, porque seria o recurso cabível.

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019731-45.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FILHO

Advogado do(a) APELADO: MAURA GLORIA LANZONE - MS7566-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 e §§ do Código de Processo Civil (CPC).

A decisão monocrática deve ser mantida.

No caso, a fase de cumprimento do julgado teve início em momento em que o CPC já estava em vigor.

Por isso, em regra, as questões de cumprimento de julgado serão decididas por decisão interlocutória, passível apenas de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ressalvados os casos de extinção da execução.

No caso, o recurso cabível é o agravo de instrumento e não apelação, pois a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação autárquica - tem natureza, portanto, interlocutória.

Em outras palavras, o recurso de apelação interposto pela autarquia não constitui o meio processual adequado para impugnação do ato judicial nele atacado.

Não se aplica, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que a conversão do recurso pressupõe ao menos a escusabilidade do erro, o que não ocorre na hipótese vertente.

Inadmissível, portanto, o recurso interposto.

Isso posto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima explicitada.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

- No caso, a fase de cumprimento do julgado teve início em momento em que o CPC já estava em vigor.

- Em regra, as questões de cumprimento de julgado serão decididas por decisão interlocutória, passível apenas de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, ressalvados os casos de extinção da execução.

- Não se aplica, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que a conversão do recurso pressupõe ao menos a escusabilidade do erro, o que não ocorre na hipótese vertente.

- Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.